Tribunal: STF
Processo: ARE 1492002
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 



    1. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena aplicada, para a corré, em relação à primeira série de crimes. Extinção da punibilidade. Quanto ao corréu, não se pode falar em prescrição da pretensão punitiva porque houve recurso da acusação quanto à pena a ele aplicada. 



    2. A insuficiência técnica da defesa constituída não é motivo para se decretar a nulidade do processo. Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Tipicidade caracterizada. 



    4. A variedade de expedientes praticados pelo réu e os danos causados a vulneráveis, fundamentos utilizados pelo juízo para negativar as vetoriais alusivas às circunstâncias e consequências do crime, referem-se ao modus operandi pelo qual foi desenvolvida a prática dos ilícitos e suas consequências reflexas, não se confundindo com o concurso de crimes ou a causa de aumento elencada no § 3º do art. 171 do Código Penal. 



    5. Pena-base redimensionada. Pena de multa revista. 6. Apelação da acusação não provida. Apelações das defesas providas em parte. (Documento eletrônico 196)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados, embora tenha sido reconhecida a prescrição punitiva da pena aplicada em relação aos crimes ocorridos entre setembro e novembro de 2008, antes da publicação da Lei 12.234/2010. Eis o teor da ementa: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 



    1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    2. Não há nulidade nem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Caso o defensor efetivamente desejasse fazer sustentação oral, deveria ter peticionado, mas não o fez. 



    3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, sendo declarada extinta a punibilidade do embargante quanto aos fatos ocorridos entre setembro e novembro de 2008 (CP, arts. 107, IV; 109, V, e 110, § 2º, antes da Lei nº 12.234/2010), mantida a condenação para a segunda série de crimes. 



    4. No que se refere à alegação de omissão no acórdão por não ter analisado as novas provas acostadas aos autos, sem razão o embargante. Houve expresso pronunciamento no voto condutor do acórdão quanto a esse ponto. 



    5. Embargos de declaração rejeitados. (Documento eletrônico 225)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, observo que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ademais, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa colaciono abaixo:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei)



    O Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Destaco, ainda, que o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes incidência das Súmulas 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal, tampouco a argumentação de que a controvérsia possui natureza infraconstitucional. 



    Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono o seguinte julgado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido (ARE 639.283 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012, grifei).  



    No que se refere à prescrição em relação à primeira série de crimes do réu Claudemir, o pedido encontra-se prejudicado, pois foi suprido no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau (documento eletrônico 225)



    Quanto à alegação da prescrição da segunda série de crimes dos recorridos, o Superior Tribunal de Justiça - STJ assim analisou a controvérsia: 



    Não procede o recurso integrativo, porquanto o aresto, de forma clara e fundamentada, assinalou que não ficou constatada a prescrição da pretensão punitiva pelo transcurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Confira-se (fl. 5.775, grifei):



    A inadmissão do recurso especial ocorreu com fulcro na incidência da Súmula n. 7 do STJ (em relação às provas, à dosimetria da pena, à modificação do regime prisional e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos) e na ausência de prequestionamento. Às fls. 5.659-5.677, a parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão. A Presidência desta Corte Superior, então, não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 5.741-5.743). Neste regimental, verifico idêntico vício, porquanto a defesa não infirma o único fundamento da decisão atacada, visto que não demonstra que o agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial haveria combatido a totalidade dos motivos apontados para negar seguimento ao pleito. Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento do pedido. Por fim, ressalto que os réus foram condenados a 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão pela prática de estelionato majorado (excluído o aumento relativo à continuidade delitiva). Nos termos do artigo 109, V, do CP, o prazo prescricional aplicável a esse quantum de pena é de 4 anos. A denúncia foi recebida em 20/10/2016 e a sentença condenatória publicada em 4/10/2019 (fls. 5.392 e 5.542), de modo que não fluiu o prazo entre os marcos interruptivos.



    Ainda, como bem exposto pelo Parquet, "É bem verdade que, em 23/4/2021, foi determinada a publicação do 'inteiro teor da sentença proferida para intimação da defesa' (e-STJ fl. 1497). Mas esse fato não altera o marco interruptivo do prazo prescricional, 4/10/2019, quando houve a entrega da sentença em cartório, conforme certidão de seu registro (e-STJ fl. 1457)” (pp. 4 e 5 do documento 289). 



    Os réus foram condenados a 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão pelo crime de estelionato majorado. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 20/10/2016 e a sentença condenatória foi proferida em 4/10/2019, não tendo ocorrido, portanto, o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal. Assim, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz, independentemente de qualquer outra formalidade, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal. Com essa orientação, cito o seguinte precedente: 



    Habeas corpus. Lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, art. 125, § 5º). 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. 3. Habeas corpus deferido (HC 103.686/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/9/2012, grifei)



    Por oportuno, transcrevo trecho da mencionada decisão: 



    Estabelece o art. 117, inciso IV, do CP, que “[o] curso da prescrição interrompe-se: (...) IV – pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis”.



    O art. 389 do CPP, por seu turno, dispõe: “[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”. 



    Não há, aqui, lugar para se confundir a publicação da decisão (ato de torná-la pública, e daí em diante, imutável por seu próprio prolator) com o ato de sua intimação às partes, o que, ordinariamente (porém não exclusivamente, v.g., a intimação pessoal certificada em cartório pelo escrivão ou outro servidor competente) se dá mediante sua publicação (i.e. divulgação) pela imprensa oficial. 



    [...]



    Esse é o entendimento tranquilo da doutrina. Nas palavras de SOUZA NUCCI (Código de Processo Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Ed. RT, 2009. p. 704),



    61. Publicação em mão do escrivão: é a transformação do ato individual do juiz, sem valor jurídico, em ato processual, pois passa a ser do conhecimento geral o veredicto dado. Nos autos, será lavrado um termo, bem como há, em todo ofício, um livro específico para seu registro. Normalmente, é composto pelas cópias das decisões proferidas pelos juízes em exercício na Vara, com termo de abertura e encerramento feito pelo magistrado encarregado da corregedoria do cartório. 62. Sentença públicas em audiência ou em plenário: é viável que o juiz profira a decisão em audiência, conforme o rito processual, bem como que o juiz presidente, ao término da sessão do júri, leia a decisão para conhecimento geral. Nesse caso, dispensa-se a certidão específica nos autos, pois ficará constando do termo de audiência ou na ata do plenário ter sido a sentença lida e publicada naquela data. (...) 63. Correções e alterações após a publicação: somente há duas formas admissíveis para que a sentença, uma vez publicada, seja modificada pelo próprio juiz prolator: a) embargos de declaração acolhidos, nos termos do art. 382 do CPP; b) para correção de erros materiais (...)



    O mesmo autor, ao discorrer sobre as hipóteses interruptivas da prescrição (Código Penal Comentado. 10. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 583), assinala que



    [o]utro ponto que foi resolvido é a data exata da interrupção, ao menos da sentença condenatória. Dá-se no dia em que for publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, em cartório, conforme dispõe o art. 389 do CPP. No tocante ao acórdão, cremos que a tendência deve permanecer a mesma, anterior à Lei nº 11.596/2007, vale dizer, reputa-se publicado na data da sessão de julgamento pela Câmara ou Turma – afinal, cuida-se de evento público. As partes podem, inclusive, acompanhar o julgamento. Não há menor necessidade de se aguardar a redação do acórdão e sua publicação em diário oficial (eletrônico ou não). Esta última situação continua a prevalecer para a contagem do prazo para recurso, mas não interromper a prescrição.



    De mesmo teor é o pensamento de DAMÁSIO DE JESUS (Código de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva. p. 344):



    Interrupção da prescrição: O prazo prescricional da ação (da pretensão punitiva) interrompe-se na data da publicação da sentença condenatória (STF, HC 54.925, DJU 1º.4.77, p. 1966). A publicação da sentença, de acordo com o STF, se dá no momento em que, no cartório, ela é recebida (RTJ 51/658 e 71/850). Assim, não se pode confundir publicação da sentença em mão do escrivão, que interrompe a prescrição, com a publicação para efeito de intimação das partes. Entendemos também que a prescrição se interrompe na data em que o escrivão recebe a sentença do juiz, independente de registro e de outras diligências. Caso contrário, seria deixar ao critério do escrivão a contagem do prazo, o que certo não quis a lei (STF, RTJ 58/783).



    Por último, cito as lições de MOUGENOT BONFIM (Código de Processo Penal anotado. 3. ed. São Paulo: Saraiva. p. 677/678):



    Sentença. Publicação. Diz-se que a sentença não tem nenhum valor jurídico enquanto não publicada. Portanto, sentença, será, na estrita exatidão técnico-terminológica, quando se der sua publicação. Nesse sentido, como ensina J. FREDERICO MARQUES 'a sentença antes de publicada não é ato processual, e sim trabalho particular do juiz’ (Elementos de direito processual penal, cit. 2. ed., v. 2, p. 431). Sentença. Audiência. A sentença, portanto, em regra, adquire caráter público quando juntada aos autos. Não é essa, porém, a única hipótese. Prolatada em audiência, ela se torna pública quando ditada ao escrivão, que reduz a termo, na presença das partes e de todos os que estiveram presentes ao ato. (...) A publicação da sentença não se confunde com a intimação das partes. O prazo é interrompido na data da publicação da sentença em mãos do escrivão, termo esse que não se confunde com a intimação pessoal do réu ou seu defensor (STJ: RT 666/357). (...) Prescrição retroativa com base na data em que foi prolatada a sentença. A jurisprudência atual não mais aceita a data da decisão como o momento da interrupção da prescrição. Exige a data da publicação em cartório da sentença ou, na sua ausência, ato oficial do cartório que comprove, inequivocamente, que a sentença se tornou pública (TACrimSP: Ap. Crim. 149.286-3, Rel. Andrade Cavalcanti, Sorocaba, 25.4.1994).” (HC 103.686/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/9/2012, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator